Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710229-06.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rayff de La Tour Melo Lima, Hugo Fraga Lattanzi Mota, Jonas Ricardo e Silva Campos, Rodrigo Monteiro Araújo, João Antônio da Silva Filho, Matheus Muniz Barreto e Everton Simas de Carvalho Agravado(s) Distrito Federal e Presidente da Comissão de Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayff de La Tour Melo Lima, Hugo Fraga Lattanzi Mota, Jonas Ricardo e Silva Campos, Rodrigo Monteiro Araújo, João Antônio da Silva Filho, Matheus Muniz Barreto e Everton Simas de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu de tutela liminar no mandado de segurança impetrado pelos ora agravantes em desfavor do Presidente da Comissão de Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (Id 152308840 do processo de referência, grifos nossos): I – MATHEUS MUNIZ BARRETO, RODRIGO MONTEIRO ARAÚJO, HUGO FRAGA LATTANZI MOTA, JONAS RICARDO E SILVA CAMPOS, JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO, EVERTON SIMAS DE CARVALHO e RAYFF DE LA TOUR MELO LIMA pedem liminar em mandado de segurança para sustar os efeitos de itens do edital de concurso público, bem como seja determinada a convocação dos impetrantes para participarem de Curso de Formação. Segundo o exposto na inicial, os impetrantes participam do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Dizem que o edital limita a convocação para o curso de formação até o limite exato de vagas oferecidas. Não obstante, o edital dispõe que a nota final corresponderá ao somatório das notas de todas as etapas. Dizem que foram aprovados e classificados na primeira etapa do certame, mas restaram impedidos de participar do curso de formação. Afirmam que haverá alteração na classificação final caso sejam autorizados a participar do curso de formação. Apontam violação ao art. 6o da Lei Distrital 4949/2012. Dizem que no processo 0000546-44.2014.8.07.0018 o TJDFT reconheceu como ilegal a limitação de acesso ao curso de formação. Destacam que não se aplica o Tema 376 do STF na situação em análise. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Os impetrantes participam do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF, de 3/12/2019. O concurso é realizado em duas etapas. A primeira etapa comporta as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. A respeito da matrícula no Curso de Formação Profissional, assim dispõe o edital: 19 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.1 DA MATRÍCULA 19.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em turmas, segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 19.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência - Pessoas com deficiência (PCD) - Negros 225 - 15 – 60 19.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 19.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 19.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. Os impetrantes questionam a validade da regra que limita a convocação para o curso de formação apenas aos candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas oferecido no certame. A tese, contudo, não merece prosperar. No julgamento do RE 635739/AL, o STF apreciou o Tema 376 de Repercussão Geral, concluindo pela validade da cláusula de barreira em concursos públicos. Confira-se a ementa do julgado: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739/AL, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 19/02/2014, Publicação: 03/10/2014) A tese firmada pelo STF tem a seguinte redação: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”. Nesse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade no fato de o edital estabelecer um quantitativo máximo de candidatos aptos ao ingresso no curso de formação, que consiste na segunda etapa do certame. A tentativa dos impetrantes de diferenciar a situação de fato abordada neste caso em relação à tese definida pelo STF não merece prosperar. O argumento dos requerentes é de que a tese se baseou na garantia da eficiência administrativa, ao passo que no concurso em análise houve “violação à finalidade pública”. Ocorre que os candidatos não apontam concretamente qual finalidade pública restou ferida. No julgado citado pelos impetrantes há referência de que a limitação de convocados para o curso de formação seria contrária à eficiência. Tal raciocínio, contudo, não deve prevalecer. Na verdade, a limitação de candidatos convocados ao curso de formação busca exatamente evitar desperdício de recursos públicos. Note-se que o curso de formação é de longa duração, com carga de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Nesse quadro, não se mostra aceitável que a Administração seja obrigada a ministrar o curso de formação para número de candidatos maior do que o limite de vagas, sob pena de perda dos recursos investidos na formação daqueles que não serão investidos no cargo. Sendo assim, a cláusula de barreira definida no edital está em plena conformidade com a CF, adequada à necessidade de se observar a eficiência administrativa. Também não se vislumbra violação a dispositivos da Lei Distrital 4949/2012, considerando-se que, segundo a orientação do STF, a limitação do aproveitamento de candidatos segundo as vagas fixadas no edital, configura-se como prática em conformidade com a CF. O argumento de que a nota final do concurso corresponde ao somatório da nota da primeira etapa com a do curso de formação também não socorre aos impetrantes. Na verdade, o critério de definição da nota final tem utilidade apenas para fins de fixação da classificação final, mas não confere aos candidatos não aprovados dentro do limite de vagas o direito à convocação ao curso de formação. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. [...] Em razões recursais (Id 44868955), os agravantes tecem breve histórico processual. Impugnam cláusula do edital do certame da PCDF que desclassifica todos os candidatos que não classificados no número de vagas ofertadas. Dizem haver precedente salvaguardando o direito de que se dizem titular (Acórdão n. 1118267 deste Tribunal). Bradam que a aplicação de mencionado precedente privilegia a segurança jurídica. Aduzem haver distinção entre o caso concreto e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376. Dizem haver violação à finalidade pública com o estabelecimento de restrição de participação do número de candidatos no curso de formação, tendo em vista que “ao final do curso de formação, poderão inexistir candidatos aprovados em número suficiente para preencher as vagas ofertadas, o que viola a eficiência”. Entendem ilegal a cláusula editalícia que desclassifica todos os candidatos que não estiverem classificados no número de vagas ofertadas em edital. Asseveram terem sido reconhecidos o perigo de dano e a probabilidade do direito nos autos n. 0702204-47.2023.8.07.0018 para assegurar a participação dos impetrantes daqueles autos no curso de formação. Afirmam presente o perigo da demora em razão da última chamada para a realização do curso de formação policial estar prevista para 16/5/2023. Reiteram que todos os demais candidatos que não forem convocados estarão eliminados do certame. Proclamam violados os arts. 7o e 9o da Lei no. 4.878/1965. Asseveram que “impedir que os Agravantes participem do curso de formação consiste em privar-lhes de uma classificação final e de competirem em igualdade de condições com os demais candidatos, o que poderia lhes assegurar ao final do certame ingressarem dentre o número de vagas a serem providas”. Entendem que “aguardar-se o julgamento de mérito consiste em condenar os Agravantes a um prejuízo material e emocional que jamais poderá ser alvo de ação indenizatória”. Ao final, pedem: a) Seja liminarmente reformada a decisão de piso, para fins de conceder a tutela recursal na modalidade de urgência para fins de determinar à Agravada que convoque que os Agravantes para o curso de formação policial, permita-lhes concorrer em igualdade de condições com os demais participantes, para que ao final, obtenham uma classificação final e, se classificados dentre o número de vagas, sejam nomeados e tomem posse no cargo pleiteado; b) Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento. Preparo regular (Ids 44870313 e 44870314). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. A princípio, pontuo que os agravantes almejam alcançar resultado jurídico equivalente ao disposto no Acórdão no. 1118267 deste e. Tribunal de Justiça, sob alegação de que tal providência privilegia a segurança jurídica. Pois bem. Conquanto o art. 926 do Código de Processo Civil determine aos tribunais a uniformização de sua jurisprudência e a sua manutenção de forma “estável, íntegra e coerente”, ressalto que o precedente invocado pela parte agravante (Acórdão 1118267, 20140110027933APO, Relator: CRUZ MACEDO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 22/8/2018) não é de observância obrigatória. Trata-se, na verdade, de precedente persuasivo, desprovido da obrigatoriedade de observância imposta pelo art. 927 do CPC. A propósito, confira-se o teor do art. 927 do diploma processual civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Verifica-se, destarte, que o precedente mencionado pelos agravantes não se amolda a nenhuma dessas hipóteses legais. Por outro lado, a decisão agravada foi proferida em observância ao Tema 376 de Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que “as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional”. Não só o precedente invocado pelos agravantes não é de observância obrigatória, como, naquele caso, os autores já haviam sido aprovados e empossados, conforme ressaltado à página 9 do Acórdão no. 1118267. Evidente, portanto, tratar-se de situação a prioristicamente distinta e não vinculante para a análise do caso. Para o presente recurso, interessa destacar as normas editalícias relativas ao curso de formação previstas no Edital no. 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019 (Id 152267803 do processo de referência): 19 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.1 DA MATRÍCULA 19.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em turmas, segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 19.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PCD) Negros 225 15 60 19.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 19.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 19.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. 19.2 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.2.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional, por este edital e pelo edital de convocação para a matrícula. 19.2.2 O CFP terá a carga horária de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. 19.2.3 O CFP será realizado na cidade de Brasília/DF, em período e local a serem divulgados no edital de convocação para essa etapa. 19.2.4 Será eliminado do concurso o candidato que: a) deixar de efetuar a matrícula no CFP; b) afastar-se do CFP por qualquer motivo; c) for desligado do CFP, na forma do Regimento Interno Escolar da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal; d) não frequentar, no mínimo, 100% das horas de atividades, salvo faltas devidamente justificadas e abonadas pela Coordenação do CFP, e(ou) não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais; e e) for considerado inapto nas provas de adestramento técnico f) obtiver nota final no CFP inferior a 60% dos pontos possíveis. 19.2.5 A prova de verificação de aprendizagem do CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 100 itens e versará a respeito de todos os conteúdos abordados durante o curso. 19.2.5.1 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 19.2.4, a nota final no CFP será a nota final obtida na prova de verificação de aprendizagem do CFP. 19.2.6 Durante o CFP, o candidato estará sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (antiga Academia de Polícia Civil do Distrito Federal). 19.2.7 Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital. 19.2.8 Demais informações a respeito do CFP serão divulgadas no edital de convocação para essa etapa. Da simples leitura do instrumento editalício, é possível se verificar a incorreção das alegações formuladas pelos agravantes no sentido de que “ao final do curso de formação, poderão inexistir candidatos aprovados em número suficiente para preencher as vagas ofertadas” (Id 44868955, p. 6) e “não existe previsão de um segundo curso eis que TODOS os candidatos que não forem convocados estarão eliminados do certame” (Id 44868955, p. 7). Isso porque o edital é expresso em possibilitar a realização do curso de formação em turmas (item 19.1.1 do Edital) e mediante a matrícula gradativa e sequencial (item 19.1.4 do Edital). Para além da incorreção das alegações formuladas pelos agravantes, tem-se a correção da decisão recorrida ao pontuar que “a limitação de candidatos convocados ao curso de formação busca exatamente evitar desperdício de recursos públicos. Note-se que o curso de formação é de longa duração, com carga de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Nesse quadro, não se mostra aceitável que a Administração seja obrigada a ministrar o curso de formação para número de candidatos maior do que o limite de vagas, sob pena de perda dos recursos investidos na formação daqueles que não serão investidos no cargo” (Id 152308840, p. 4 do processo de referência). Não só, o deferimento da antecipação da tutela recursal ora vindicada poderia ocasionar risco de preterição de outros candidatos, em favor dos impetrantes. O deferimento da tutela liminar implicaria, assim, violação do direito dos demais candidatos porventura preteridos. E, no caso, em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo dos impetrantes (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal) deve ser comprovado mediante prova pré-constituída. Pelo exposto, não verifico a probabilidade do direito alegada pelos agravantes. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelos recorrentes. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (art. 12 da Lei no. 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora